Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. MANUTENÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833 do CPC apresenta rol de bens impenhoráveis. O inciso II do dispositivo protege os bens acessórios domésticos guarnecidos em um imóvel, o que não inclui os veículos automotores. Já o inciso V salvaguarda os automóveis, desde que essenciais para o exercício da profissão.
2. No caso vertente, não há comprovação de que o veículo, sobre o qual foram penhorados os direitos aquisitivos, está atrelado à alguma espécie de atividade profissional ou à manutenção do sustento da parte.
3. Não foi demonstrado que eventual supressão do automóvel impediria a continuidade do tratamento médico da recorrente, prejudicaria a sua saúde ou afrontaria a dignidade humana. A agravante possui à sua disposição outras formas de locomoção, incluindo o transporte público e o privado, sobretudo considerando que não é pessoa hipossuficiente.
4. Não se desconhece que a disponibilidade e utilização de automóvel no cotidiano confere comodidade e conveniência. Contudo, não é essa a mens legis da norma protetiva à penhora de bens do devedor no Código de Processo Civil, que busca a manutenção de um mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.